Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1023354-59.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: JOSE ROBERTO STOPA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1049521- 87.2020.8.11.0041, movida em desfavor de JOSE ROBERTO STOPA E OUTROS, que indeferiu a medida de indisponibilidade de bens, com a ressalva de possibilidade de reanálise do pedido, mediante a juntada de novos documentos e indícios de prova.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 68585534).
O Agravante, por meio de petição id. 73394527, postula pela apreciação de pedido subsidiário, para que seja decretada a indisponibilidade de bens suficientes para garantir o ressarcimento do dano presumido, na ordem de 4,36% do valor pago à Locar Saneamento Ambiental Ltda., correspondente ao valor aproximado de um milhão novecentos e oitenta mil reais, acrescido de multa civil; uma vez que, tal requerimento não fora apreciado por este Juízo ad quem, ao fundamento de que implicaria em supressão de instância, ao passo que, após a prolação da decisão agravada, o Juízo de 1o Grau já teria se manifestado a respeito.
Após, retornaram os autos conclusos, face a não localização dos Agravados para apresentação de contrarrazões.
Pois bem.
Inicialmente, necessário consignar que, não vislumbro novos elementos ou fundamento apto, a justificar nova análise do pedido de indisponibilidade de bens, devidamente apreciado por meio de decisão id. 68585534.
Destarte, não obstante o pedido de análise do pedido subsidiário, quanto à eventual decreto de indisponibilidade de bens, em percentual sobre o valor do prejuízo presumido ao erário, é certo que, de forma global, a necessidade de constrição de patrimônio já fora devidamente apreciada, por ocasião do indeferimento da antecipação de tutela recursal.
Assim, os pedidos formulados nas razões recursais serão devidamente apreciados por ocasião da apreciação do mérito.
Por outro lado, quanto à não localização dos Agravados, verifica-se que o Sr. José Roberto Stopa, constituiu advogado nos autos de origem, o mesmo constituído pela empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., empresa a qual, o Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusmao Filho é sócio.
Da análise da procuração outorgada pela Locar Saneamento Ambiental Ltda., verifica-se que esta fora representada naquele ato pelo seu sócio administrador, Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusmao, constatando-se a concessão de poderes de representação para os autos de origem, no 1049521-87.2020.811.0041, permitindo-se concluir que, o Sr. Carlos, tem ciência acerca da existência da demanda originária.
Destarte, intimem-se a Locar Saneamento Ambiental Ltda. e o Sr. José Roberto Stopa, na pessoa de seu advogado, Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT no 8.492, para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de quinze dias; facultando ao causídico, prestar esclarecimentos se, de mesmo modo, representa o Sr. Carlos Baltar Buarque de Gusmao.
Intime-se, de mesmo modo, o Agravante, facultando-lhe manifestar o que entender de direito.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator